Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-49.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000162-49.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EVERALDO ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, mantendo a sentença que condenou o ente estatal ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se houve omissão quanto à cláusula de reserva de plenário e à aplicação da isenção prevista na Lei Complementar estadual nº 26/2006 e Lei estadual nº 11.045/2008 sobre os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo aplicado corretamente o Tema 1002/STF, que determina a obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública à Defensoria Pública. 4. A cláusula de reserva de plenário não é aplicável, pois, conforme entendimento do STF, somente se aplica o disposto no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante 10 nos casos em que “a decisão do órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional” (STF - ARE: 1287076 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Turma), o que não se verificou na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não há omissão quando foi observado precedente vinculante do STF, expressamente destacado que a possibilidade de pagamento de honorários pelo ente Estadual decorre da aplicação do tema n. 1.002 do STF, cuja observância é obrigatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA